Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715243-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON/DF. PODER DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVADO. MULTA IMPOSTA AO FORNECEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Procon/DF é autarquia sob regime especial integrante da administração pública indireta distrital que tem por atribuição a implementação da Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal e a aplicação das penalidades listadas no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, conforme previsto no art. 2o, VII, do Decreto Distrital 38.927/2018. Portanto, o instituto é parte legítima para, no exercício do poder de polícia típico de sua competência, aplicar sanções e medidas administrativas contra fornecedores por ofensas às normas protetivas previstas no CDC. 2. No caso, o procedimento administrativo foi regularmente instaurado, com observância do devido processo legal e garantia do contraditório e ampla defesa. Ficou demonstrado que a conduta da administradora de consórcios violou o direito básico do consumidor à informação (art. 6o, III, do CDC), além de desídia quanto à sua notificação para esclarecimentos perante a autoridade administrativa. Ademais, a decisão do Procon foi clara quanto aos motivos que levaram à aplicação de multa, o que afasta a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Conclui-se, portanto, que o procedimento administrativo é válido, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 57, I, do CDC. 3. Nos termos do art. 56 do CDC, as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, a diversas sanções administrativas, dentre elas a pena de multa. Por sua vez, o art. 57 estabelece que a pena de multa deve ser aplicada mediante procedimento administrativo e será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 4. As circunstâncias e a gravidade da infração, consideradas juntamente com a natureza do serviço prestado e a capacidade econômica do fornecedor, permitem concluir que o valor da multa aplicada observou adequadamente as balizas legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, a decisão administrativa fundamentou, mediante parâmetros objetivos, a fixação do valor da multa, de modo que não há qualquer vício a ser sanado. 5. "A sanção administrativa possui nítido caráter pedagógico e preventivo. Objetiva estimular o cumprimento das normas de defesa do consumidor e, consequentemente, aumentar sua eficácia social. Quando se aplica uma sanção pecuniária, almeja-se que a punição sirva de exemplo para o próprio fornecedor e, também, para outros integrantes do mercado. Em ótica prospectiva, objetiva-se modificar a postura do fornecedor, evitar novas violações a direito do consumidor. Assim como ocorre no direito penal, a sanção deve ser proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta. Assim estabelecem o CDC (art. 57) e, também, o Decreto 2.181/1997. (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado.. Rio de Janeiro: Forense, p. 494)” 6. Observados os princípios da legalidade e da proporcionalidade, não pode o Poder Judiciário invadir a competência administrativa para declarar a nulidade ou mesmo minorar a multa aplicada pelo Procon/DF. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, do CDC; 2o, parágrafo único, inciso VI, 50, ambos da Lei 9.784/1999; 150, inciso IV, da CF; bem como à Lei no 11.795/2008 e a Circular BACEN no 3.432/2009, alegando que o ato administrativo de aplicação da multa padece de ausência de motivação. Aduz que o ato punitivo, ao não observar a adequação entre meios e fins prevista em lei, ofende o princípio da proporcionalidade. Acrescenta que a imposição de multa sem respaldo em dispositivo normativo próprio dos consórcios afronta a competência regulamentar do Banco Central e viola a lei especial do setor. Assevera que o princípio constitucional da vedação ao confisco aplica-se também às sanções, inibindo penalidades desproporcionais que exorbitem o ônus da obrigação principal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, do CDC; 2o, parágrafo único, inciso VI, 50, ambos da Lei 9.784/1999. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, o procedimento administrativo foi regularmente instaurado, com observância do devido processo legal e garantia do contraditório e ampla defesa. Ficou demonstrado que a conduta da administradora de consórcios violou o direito básico do consumidor à informação (art. 6o, III, do CDC), além de desídia quanto à sua notificação para esclarecimentos perante a autoridade administrativa. Ademais, a decisão do Procon foi clara quanto aos motivos que levaram à aplicação de multa, o que afasta a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Conclui-se, portanto, que o procedimento administrativo é válido, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 57, I, do CDC.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada ofensa à Lei 11.795/2008, porquanto “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.863.697/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). De igual modo, não merece prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento à Circular BACEN no 3.432/2009, porque "Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato,) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) De semelhante teor: “O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos Tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp n. 2.226.727/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 150, inciso IV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003